Tribunal: TJES
Processo: 0013444-93.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013444-93.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
AUTOS DIGITALIZADOS. AUSÊNCIA DA MÍDIA DA SESSÃO PLENÁRIA.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 (com a sua redação original) que: “
Finda a distribuição dos autos no sistema PJe, a unidade judicial providenciará, junto ao referido sistema, a intimação da parte que ainda não possuir conhecimento do processo de virtualização, para ciência da conversão de seus autos físicos em eletrônicos e, caso queira, verifique a conformidade dos documentos digitalizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis”.

2. No caso, diante da inexistência da mídia referente à sessão plenária, deve ser reconhecido a nulidade da sentença já que há evidente cerceamento de defesa. Sem acesso ao interrogatório do réu, que confessou os fatos, não é possível saber o que foi alegado, prejudicando o recurso defensivo.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEAN SILVA DOS SANTOS

em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES,

que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, IV e IV do CP, art. 146, §1º do CP e art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante alega nulidade em razão da ausência do termo de votação dos jurados e do interrogatório em Plenário. Requer ainda o redimensionamento da pena-base no que tange ao crime de homicídio.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja acolhida a preliminar de nulidade do julgamento, ante a ausência da mídia do interrogatório. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, seja desprovido o presente apelo. (ID 9646523).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN SILVA DOS SANTOS

em face da Sentença de proferida pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra/ES,

que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I, IV e IV do CP, art. 146, §1º do CP e art. 12 da Lei 10.826/03 à pena de 27 (vinte e sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante alega nulidade em razão da ausência do termo de votação dos jurados e do interrogatório em Plenário. Requer ainda o redimensionamento da pena-base no que tange ao crime de homicídio.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça para que seja acolhida a preliminar de nulidade do julgamento, ante a ausência da mídia do interrogatório. Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, seja desprovido o presente apelo. (ID 9646523).

Inicialmente, passo à análise das nulidades apontadas pela defesa.

No que tange à ausência do termo de votação, verifico que não assiste razão à defesa já que, apesar de nomeado de “quesitos”, foi juntado aos autos o termo de votação às fls. 427/428 dos autos físicos, atendendo ao disposto ao arts. 488 e 491 do CPP.

No entanto, acolho a alegação de nulidade por ausência do termo do interrogatório.

Dispõe o art. 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 (com a sua redação original) que:
“
Finda a distribuição dos autos no sistema PJe, a unidade judicial providenciará, junto ao referido sistema, a intimação da parte que ainda não possuir conhecimento do processo de virtualização, para ciência da conversão de seus autos físicos em eletrônicos e, caso queira, verifique a conformidade dos documentos digitalizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis”.

Vale registrar que os autos foram digitalizados, contudo, foi identificado por esta Relatora que a mídia referente à sessão plenária não constava dos autos eletrônicos, tendo sido realizadas várias diligências a fim de regularizar tal situação.

Ocorre que a Secretaria de Tecnologia da Informação informou a impossibilidade de recuperação da mídia da sessão de julgamento realizada no dia 05/04/2023 (ID nº 8975036).

Nesse contexto, ante a permanência do equívoco apontado, deve ser reconhecida a nulidade da sentença já que há evidente cerceamento de defesa. Sem acesso ao interrogatório do réu, que confessou os fatos, não é possível saber o que foi alegado, prejudicando o recurso defensivo.

Como bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“
houve reconhecimento da confissão espontânea do réu, porém a Defensoria Pública, a qual foi intimada para apresentação das razões recursais, não consegue saber o que foi alegado pelo réu em plenário, o que inviabiliza sua defesa”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em cumprimento ao disposto no artigo 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, as partes foram devidamente intimadas acerca da virtualização do processo, tendo a Defensoria Pública apontado a ausência dos arquivos eletrônicos.
2. Julgado o Recurso de Apelação sem que houvesse a regularização da digitalização e, por consequência, sem que qualquer das partes tivesse acesso aos conteúdos gravados, resultando em evidente cerceamento de defesa
. 3. Omissão evidenciada e declarada a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação. 4. Embargos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007868-60.2020.8.08.0024, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2023).

Em que pese a nulidade reconhecida, entendo que o réu deve permanecer preso, como forma de resguardar a ordem pública, pois permanecem hígidos os fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva do réu, uma vez que este é reincidente, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

Ademais, a jurisprudência deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que “
não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar
” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PROVIMENTO
, para

anular a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, determinando a realização de novo ato.

É como voto.